Tribunal: TJDFT
Processo: 0702517-74.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pois reconhecida a ilegitimidade passiva da parte requerida.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o recorrido atua como empresário do ramo de negociações de veículos. Alega que o réu é parte legítima para compor o polo passivo, pois adquiriu seu veículo (moto - Honda/CB250F Twister CBS), inclusive, firmou procuração para que o recorrido pudesse realizar venda e demais procedimentos necessários para transferência da propriedade. Aduz que só repassou o veículo a terceiro a pedido do recorrido e que todas as obrigações seriam do adquirente, todavia, os débitos e a propriedade constam ainda em seu nome. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial para condenar o recorrido a transferir o veículo para seu nome além de assumir todas as obrigações de multas, tributos e outras penalidades. Subsidiariamente, pugna seja oficiado o DETRAN/DF para que proceda a efetiva transferência. Por fim, requer a condenação de R$ 5.000,00 a título de dano moral. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça, ID 63484487. Contrarrazões não apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em solucionar se o recorrido é parte legítima para compor a lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora. Precedente: REsp 1.834.003-SP.
6. No caso, verifica-se que o recorrente alega ter realizado em 29/4/2021 compra e venda de veículo com Empresa Individual de Responsabilidade Limitada/recorrida, todavia, do próprio comprovante acostado pelo recorrente, ID 61687033, afere-se que a empresa está baixada desde 4/11/2020. Por outro lado, a procuração de ID 61687031, datada em 29/4/2021, consta como outorgado a pessoa física de BRUNO, ora recorrido. Contudo, o documento de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, ID 61687032, de 22/8/2021, foi indicado como adquirente terceira pessoa, DAMIÃO.
7. Desse modo, embora o recorrido tenha figurado na procuração outorgada pelo recorrente, o documento oficial de transferência do veículo, posterior à procuração outorgada, foi preenchido em nome de pessoa diferente do recorrido, denotando que o demandado não é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação.
8. Insta observar que o artigo 134 do CTB prega que ante a inércia do adquirente em proceder a transferência da propriedade e respectiva expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, deverá o antigo proprietário encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. No entanto, observa-se que consta do documento de ID 61687034 anotação de comunicação de venda e alienação fiduciária, presumindo-se que a anotação já foi realizada pelo órgão de trânsito.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 17 do CPC; art. 134 do CTB.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019.